Tribunal: TJMT
Processo: 1046575-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046575-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARIA CLARA DA SILVA MONTEMOR - CPF: 160.991.737-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando ao ressarcimento de R$ 24.336,00 pagos a título de indenização securitária por danos a equipamentos eletrônicos do segurado. A sentença entendeu ausente o nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária, apontando a ocorrência de descarga atmosférica como causa excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada por danos causados a equipamentos eletrônicos do segurado, mediante ação regressiva promovida pela seguradora sub-rogada; e (
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora possui legitimidade ativa para propor ação regressiva com fundamento na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, assumindo os direitos materiais do segurado.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, mas exige a comprovação de falha na prestação do serviço e de nexo de causalidade entre essa falha e o dano sofrido.

A ocorrência de descarga atmosférica, relatada no aviso de sinistro e não infirmada por prova técnica robusta, configura caso fortuito externo, apto a romper o nexo causal e a excluir a responsabilidade da concessionária.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica suficiente para demonstrar o defeito no serviço e sua relação direta com os danos reclamados.

A alteração das condições dos equipamentos danificados pelo segurado antes de qualquer perícia compromete a produção de contraprova e inviabiliza a responsabilização da concessionária.

Segundo o entendimento consolidado no Tema 1282 do STJ, a seguradora não herda as prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe, portanto, demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora tem legitimidade para propor ação regressiva com base na sub-rogação legal, assumindo os direitos materiais do segurado.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração de defeito na prestação do serviço e de nexo causal com o dano.

A ocorrência de descarga atmosférica, não infirmada por prova técnica adequada, constitui causa excludente de responsabilidade por configurar caso fortuito externo.

Laudos técnicos unilaterais e genéricos, sem elementos técnicos precisos, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária.

A seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, devendo observar a distribuição ordinária do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 786 e 379; CPC,
arts
. 355, I, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 188; STJ, Tema 1282; TJMT, AC no 1019067-95.2018.8.11.0041, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2023,
DJe
19.08.2023; TJMT,
ApCiv
no 1013308-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024,
DJe
25.10.2024; TJSP,
ApCiv
no 1054187-39.2017.8.26.0100, j. 02.03.2020; TJSP, AC no 1020256-29.2018.8.26.0482, Rel. Des. Gil Coelho, j. 15.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença prolatada pelo MM
a
Ju
íza
de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
da
10
a Vara Cível de Cuiabá, que, na presente
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada contra

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a seguradora interpôs o presente recurso, alegando que os laudos técnicos juntados aos autos comprovam de forma inequívoca a origem elétrica dos danos e demonstram o nexo causal entre as avarias e a má prestação do serviço pela ré. Sustenta, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, devendo responder pelos prejuízos sofridos pelos consumidores e, por sub-rogação, pela seguradora. Requer, assim, a reforma integral da sentença e a condenação da ré ao ressarcimento pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por ausência de prova do nexo causal, ocorrência de caso fortuito (descarga atmosférica) e pagamento de indenização securitária por mera liberalidade da apelante, sem direito à sub-rogação. Alega, ainda, que os laudos juntados são unilaterais e desprovidos de
idoneidade técnica.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente,
trata-se
d
e
A
ção Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 24.336,00 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais), paga a título de indenização securitária ao segurado
Mathias & Cia. Ltda.
, em decorrência de danos causados a equipamentos eletrônicos, que alega terem resultado de oscilações de energia elétrica

A autora alegou ter indenizado seu segurado por danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de falhas na prestação do serviço de energia elétrica pela ré, sub-rogando-se nos direitos do segurado nos termos do artigo 786 do Código Civil. Instruiu a inicial com laudos técnicos, comprovantes de pagamento e documentos que demonstrariam a origem elétrica dos danos.

A ré contestou sustentando ausência de nexo causal entre sua conduta e os alegados danos, apontando a ocorrência de caso fortuito decorrente de "forte chuva com raios" conforme constante do próprio comunicado de sinistro, além da inadequação dos laudos técnicos apresentados e da alteração das condições dos equipamentos pelos segurados antes de qualquer perícia técnica.

A MMa Juíza
de Direito

Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“
Vist
o.

Trata-se

Ação Regressiva de Ressarcimento
,
ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em desfavor de
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, ambas devidamente qualificadas, objetivando o ressarcimento da quantia paga ao seu segurado, MATHIAS & CIA LTDA, Apólice no 118.17.4014035, a título de indenização securitária, em decorrência de danos causados a equipamentos eletrônicos cobertos pelo seguro, devido a alegadas oscilações de energia elétrica. Requer a condenação da parte ré ao pagamento do valor correspondente à indenização paga de R$ 24.336,00 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e seis reais).

Em sede de contestação, id. 179828762, a requerida apresenta preliminar de ausência de documentos essenciais. No mérito, aponta o aviso tardio do sinistro, bem como, a ausência de demonstração do nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o suposto dano suportado.

Destaca que o laudo apresentado é inconclusivo e assinado por profissional sem a devida qualificação técnica, o que compromete a ampla defesa e o contraditório. Assevera a ocorrência de caso fortuito, haja vista a ocorrência de fatores externos, como descargas atmosféricas. Pugna pela improcedência do pleito autoral.

Réplica à contestação, id. 193211099.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de matéria de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do
art
. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acerca da preliminar de ausência de documento essencial, esta não prospera, eis que a inicial está instruída com os documentos necessários à sua propositura, o que é corroborado até mesmo pela defesa devidamente apresentada, com os
respectivos
apontamentos e ponderações, motivo pelo qual,
rejeito-a
.

Pois bem. O artigo 379 do Código Civil estabelece que "
a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”
.

Na mesma linha de raciocínio, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, prevê que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Contudo, consigna-se que ao presente tipo de demanda não mais se aplica o CDC no que diz respeito
à
prerrogativas processuais, em razão da tese firmada no julgamento do Tema 1282, que estabeleceu: “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
.

Ressalte-se que, conforme a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos de natureza material do consumidor originário, não abrangendo apenas os direitos de natureza exclusivamente processual, como a inversão do ônus da prova e a possibilidade de escolha do foro. Assim, embora a norma material do CDC possa ser aplicada à relação jurídica (como prazo
prescricional
e responsabilidade objetiva), as vantagens processuais conferidas ao consumidor pela sua condição de vulnerabilidade não se transmitem à seguradora, que não ostenta tal condição perante a concessionária de serviço público.

Sem mais delongas. Sabe-se que é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (
art
. 31, I
e
VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece:

[...]

De plano, observa-se que o aviso de sinistro (id. 171512574 – pg. 13) indicaria a ocorrência de força maior, ao afirmar que os problemas decorreriam de uma “
forte chuva com raio
”, o que rompe o nexo de causalidade, uma vez que os danos são oriundos de eventos naturais, não sendo possível concluir pela existência de falha na prestação do serviço pela requerida.

Nesse sentido:

[...]

Ademais, verifica-se que o laudo apresentado, (id. 171512574 – pg. 17), contém
designação genérica
para os supostos problemas ocorridos no aparelho do segurado da parte autora, sequer apontando com exatidão a causa do dano, indicando que o motivo deste seria a ocorrência de “
descarga elétrica
”.

Vejamos, o entendimento do TJMT:

[...]

Nesse contexto, não sendo possível a inversão do ônus da prova com base no CDC, conforme entendimento firmado no Tema 1282 do STJ, caberia à seguradora autora, nos termos do
art
. 373, I, do CPC, comprovar de forma inequívoca o fato constitutivo de seu direito, demonstrando através de prova técnica idônea não apenas a existência do dano, mas também o nexo causal entre este e uma falha na prestação do serviço pela concessionária ré. Tal ônus probatório não foi adequadamente cumprido, seja pela deficiência dos laudos apresentados, seja pela indicação de evento da natureza como causa dos danos.

O laudo deveria comprovar tanto a ocorrência dos danos quanto suas
respectivas
origens ou causas. Contudo, a falta de assertividade do documento conduz à conclusão de que não houve demonstração efetiva do próprio dano e, eventualmente, de seu nexo de causalidade. Dessa forma, a carência de provas concretas e específicas que vinculem o suposto dano ao serviço prestado pelo réu inviabiliza qualquer possibilidade de procedência da demanda.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno
a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
, este que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Irresignada
, a seguradora interpôs
Apelação
, alegando que os laudos técnicos juntados aos autos comprovam de forma inequívoca a origem elétrica dos danos e demonstram o nexo causal entre as avarias e a má prestação do serviço pela ré. Sustenta, ainda, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, devendo responder pelos prejuízos sofridos pelos consumidores e, por sub-rogação, pela seguradora. Requer, assim, a reforma integral da sentença e a condenação da ré ao ressarcimento pleiteado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre observar que, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha firmado no Tema 1282 o entendimento de que "
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
", isso não afeta a legitimidade da seguradora para pleitear o ressarcimento com base na sub-rogação legal prevista no artigo 786 do Código Civil, transferindo-se a ela os direitos materiais do segurado.

Todavia, para que prospere a pretensão regressiva, impõe-se à seguradora demonstrar de forma inequívoca os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta, dano, nexo causal e ausência de excludentes de responsabilidade.

No caso dos autos, embora se reconheça a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica com fundamento no artigo 37, § 6o da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tal responsabilização pressupõe a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o dano alegado.

A análise dos elementos probatórios revela insuficiência da prova técnica apresentada pela apelante. O laudo acostado aos autos
se
limita a indicar "descarga elétrica" como causa dos danos, sem apresentar elementos técnicos precisos que permitam vincular inequivocamente tais danos a falhas na rede de distribuição de energia elétrica da concessionária. A genericidade das conclusões e a ausência de dados objetivos sobre as condições da rede elétrica no momento do alegado sinistro comprometem a força probatória do documento.

Ademais, elemento de particular relevância nos autos é a própria descrição do sinistro fornecida pelo segurado, que menciona expressamente a ocorrência de "forte chuva com raios"
,
circunstância
que
configura evento da natureza que, embora possa estar relacionado à atividade da concessionária, demandaria prova técnica robusta para estabelecer que os danos decorreram especificamente de falhas na prestação do serviço e não das descargas atmosféricas naturais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido que descargas atmosféricas podem constituir causa excludente do dever de indenizar quando não há prova técnica suficiente a demonstrar que os danos resultaram de defeitos na prestação d
e serviço pela concessionária de energia elétrica
:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, merece ser reformada a sentença
.” (TJ-MT - AC: 10190679520188110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2023)

"
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SUB-ROGAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, sendo suficiente a existência do defeito no serviço e o dano. 4. Contudo, o nexo de causalidade pode ser rompido por força maior ou caso fortuito, conforme previsão do
art
. 14, § 3o, do CDC. 5.
No presente caso, laudo técnico apontou que a oscilação de energia foi provocada por descarga atmosférica, caracterizando evento de força maior, o que afasta a responsabilidade da concessionária.
6. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a ocorrência de força maior rompe o nexo de causalidade, exonerando a concessionária de serviços públicos de responsabilidade pelos danos causados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "
A
ocorrência de descarga atmosférica, configurando força maior, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados
." [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10133087720238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024
, grifo nosso
)

Outro aspecto relevante é a alteração das condições dos equipamentos pelos segurados antes de qualquer inspeção técnica pela concessionária. Conforme demonstrado nos autos, os segurados procederam a reparos por conta própria sem aguardar procedimento técnico que permitisse à ré verificar as reais condições dos equipamentos e as causas dos alegados danos
, o que
prejudica a ampla defesa e impossibilita a produção de contraprova pela concessionária.

Nessa linha de intelecção:

"Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de energia" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária,
é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia
–
Equipamentos elétricos não preservados para a perícia

– Improcedência que se impõe – Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 10202562920188260482 SP 1020256-29.2018.8.26.0482, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 15/04/2020, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020, grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇO DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE EFETIVAMENTE DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. Incumbe ao autor prova do fato constitutivo do seu direito, isso porque
não está liberado desse ônus pela mera previsão legal da inversão do ônus da prova
(CDC, artigo 6.o, inciso VIII), medida excepcional que só pode ser adotada quando há verossimilhança de um fato ou hipossuficiência da parte para prová-lo. Não demonstrado o fato constitutivo do direito pleiteado, é indevida a indenização. Recurso desprovido.” (TJSP,
ApCiv
1054187-39.2017.8.26.0100, j. 02/03/2020, grifo nosso)

Com essas considerações, não tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a suposta conduta da Ré, não
há como reconhecer a existência de responsabilidade
, e, consequentemente, não há fundamento para o dever de indenizar.

Por fim, a argumentação da apelante quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova não prospera diante do entendimento consolidado no Tema 1282 do STJ, segundo o qual a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor. Assim, aplicam-se as regras gerais de distribuição do ônus probatório previstas no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo à autora a prova do fato constitutivo de seu direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto p
or

PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Majoro os honorários de sucumbência ao montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025